Tribunal: TJDFT
Processo: 0709957-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709957-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRUNO PEREIRA DA SILVA, ABNER PEREIRA DUARTE DA SILVA, ALINE DE SOUZA BARBOSA, ALISON ALVES DA SILVA, ALLAN ALVES DE LIMA, ALLEF GUARNIER ARAUJO FARIA, ALVARO GUILHERME GARCIA LIMA, ANA PATRICIA SILVA ROCHA, ATHOS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA, BARBARA STEPHANNY DA SILVA FERNANDES, BARBARA NERES MOREIRA CASTRO, BRENO DANIEL SANTOS OLIVEIRA, BRUNO DE MATOS PASSOS, BRUNO ESPINOSA ORSANO DA SILVA, CAIO MATHEUS ZARDO LOPES, CAMILLA DA COSTA, CRISLEYR TADEU VIEIRA, DALVAN LIMA FREIRE, DANIEL RICHARD VENANCIO FERNANDES, DANIEL SALVIANO DA SILVA, DANILLO VILELA ROCHA, DANILO CESAR DA SILVA SANTOS, DHONATAN GARCES DA SILVA, DIEGO VIEIRA DOS SANTOS, DIENY GUEDES MENDONCA, DOUGLAS JAKSON DE SALES CORREIA, EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO, ENHRY LUAN PEDRO SILVA, ERICK CARVALHO DA NOBREGA, EWERTON ALVES CALAZANS, FABIO ALVES MARQUES, FABIO CONDE MEIRELES JUNIOR, FRANCISCO EDIONES RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO, GABRIELA MOREIRA DE ARAUJO LIMA, GABRIELLE DA COSTA GUIMARAES, GIDEONE PASSOS DE VLIEGER, GIZELE AMARAL DO NASCIMENTO, GLEYCE LANE DE SOUSA CARVALHO, GUILHERME ISAIAS COSSETI DA SILVA, GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA, GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, GUSTAVO LIMA DE OLIVEIRA, GUSTAVO SILVA SIQUEIRA, GUSTAVO SOUZA DE MAGALHAES, HELLEN BRAGA DO NASCIMENTO, HUGO RAFAEL MACHADO NEIVA, ICARO CUNHA DE CARVALHO, IGOR KARLAY CHAGAS DE MEDEIROS, IGOR OLIVEIRA DE MORAIS SILVA, ISRAEL LUZ BRAGA, ITIEL FELIX LIMA, JEFFERSON RODRIGUES SILVA, JESSEY MOISES EDUARDO DEL DUQUE SANTOS, JESSE ELIAS DE CASTRO SANTOS, JOAO FERNANDO MUNIZ LIMA, JOAO ELTON DE OLIVEIRA NEVES, JULYS DE CASTRO DA SILVA, KAMILLA MATOS FERNANDES, KEMILLY PEREIRA E COSTA, KEVIM VINICIUS SILVEIRA DA CUNHA, LAIS TORINELLI SOARES, LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS, LEONARDO CARVALHO MASCARENHA FERREIRA, LUCAS JULIO MANCO, LUCAS LISBOA DA SILVA, LUVAMBERG SANY DE QUEIROZ, MARCIO XAVIER BOTELHO, MARCUS VINICIUS LIRA DE SOUSA, MATHEUS LOPES MEDEIROS, MAYARA BARRETO MACHADO IRINEU, MICHAELEN CAROLINE RODRIGUES FERNARDES, NILTON COSTA MENDES, PABLO VERAS MORAES, PAULO ANDRE RODRIGUES VIEIRA, PAULO BRUNO MIRANDA DA SILVA, PAULO ALIPIUS MIKETEN DA SILVA, PAULO LUAN CARVALHO COSTA, PAULO RICARDO MORAIS SILVA, PEDRO HENRIQUE DE SOUZA, PEDRO JOSE FERNANDES CANAVARRO SANTOS, PHELIPE DIAS MEIRA, PHELLIPE CARDOSO DE SANTANA, RAFAEL ALEXANDRINO DE AQUINO, RAYAN THALLES BONFIM DA SILVA, RAYSSA TAYNAH ROCHA AMAZONAS, RENATA DOS SANTOS SOARES, RENATO LOPES DE OLIVEIRA, RIKISON LUIZ AMORIM SANTANA, RODOLFO ALAN RODRIGUES MACHADO, RODRIGO PEREIRA RIBEIRO, RONALDO ARAUJO SILVA JUNIOR, RAYZZA DE SANTANA LIMA, SAMUEL AQUINO DE SOUSA, THIAGO DE PAULA FONSECA, THIAGO DA SILVA GONCALVES, THIAGO LINHARES DE FREITAS, THUAME SARAIVA RAMOS, TULIO MESSIAS BADARO, VICTOR LUIZ MATOS, VINICIUS DE SOUZA RODRIGUES, WEVERTON VIANA DE CASTRO, WESLEY FELIPE DE MELO, WILLIAM PIMENTA SILVA, PAULO SERGIO ALVES MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora